Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722985-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE D E S P A C H O Opõe a parte agravante TEGRA ENGENHARIA S.A e ERBE INCORPORADORA 084 LTDA. embargos de declaração em face do acórdão de ID 41871826. Assim, dê-se vista à parte embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC. BRASÍLIA, DF, 4 de janeiro de 2023 16:34:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador